Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710478-46.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA APELADO: GRACIA HELENA DOS SANTOS, MATHEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA 36049316813, ANDRE KRUSERO NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O apelante, em sua petição recursal (ID 71606825), formulou pedido de gratuidade de justiça, mas sem apresentar documentos que justificassem o requerimento, o que motivou o despacho de ID 71689767. Apesar de tanto, o recorrente, conforme certidão de ID 72390449, deixou transcorrer em branco o prazo para atender ao quanto solicitado. Desse modo, porque inviabilizada a gratuidade de justiça, intime-se o recorrente para que proceda ao recolhimento do devido preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília (DF), 5 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator